Tribunal: TJPA
Processo: 0806459-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806459-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: CLAUSISLEY DA CRUZ SANCHO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO À CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL E AO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESES SUPERADAS. NÃO CONHECIMENTO.

-
Não conheço da ação mandamental quanto às teses de excesso de prazo à conclusão do IPL e ao oferecimento da denúncia,

eis que

restam
superadas
, porque a denúncia já fora oferecida em 09/12/2019 e decretada a prisão preventiva em 02/12/2019.

NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1º, DA RESOLUÇÃO 213/2015-CNJ E PRECEDENTES DO C. STJ.

-

A audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.
In casu
, não houve flagrante delito.

- A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a ausência de realização de audiência de custódia não configura ilegalidade a ponto de invalidar o decreto prisional. É que a prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, cujos fundamentos e requisitos não dependem da prática da referida audiência.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA NA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. FUGA. CONFISSÃO DO PACIENTE. RECOHECIMENTO PROCEDIDO PELA VÍTIMA. PERICULOSIDADE. MODUS OPERANDI EMPREGADO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL PELO MESMO CRIME. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teve
sua prisão preventiva decretada em 02/12/2019, sendo preso em 17/01/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo qualificado, pois, no dia 22/09/2019, por volta das 03h40, a vítima Yara Rodrigues Lisboa estava no bar do Gago e teria se afastado para urinar atrás de uma motocicleta, quando foi abordada pelo paciente e seu comparsa José Henrique Rodrigues Mesquita, vulgo Todo Feio, sendo que o paciente teria colocado uma faca no pescoço da vítima e proferidas as seguintes palavras: “passa, passa o celular e não grita”, puxando sua bolsa na qual continha seu celular. O corréu José Henrique Rodrigues Mesquita foi preso em flagrante, sendo que o paciente fugiu e fora preso posteriormente após diligências policiais.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 28-29 ID nº 3294090),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a confissão do paciente, o reconhecimento pessoal procedido pela vítima, periculosidade do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que o paciente responde a outro processo pela prática de crime da mesma espécie (fl. 27 ID nº 3294090). Acrescento, ainda, que após a empreitada criminosa, o paciente empreendeu fuga, ficando foragido até ser preso após diligência da polícia em janeiro deste ano.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO OU PRISÃO DOMICILIAR. GENÉRICA ALEGAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO 62/CNJ. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA. IAUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O PACIENTE SEJA DO GRUPO DE RISCO AO COVID-19 E DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDO REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

- Nessa perspectiva, inexiste informação no sentido de que o paciente integre o grupo de risco ao covid-19, tampouco há provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente.

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE ATOS PROCESSUAIS. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. PLURALIDADE DE RÉUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

-
Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 22/09/2019. A prisão preventiva fora decretada em 02/12/2019 e o paciente preso somente em 17/01/2020. A denúncia fora oferecida em 09/12/2019 e recebida em 17/01/2020, sendo determinada a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento.

- Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia do covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

-
Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive,
pluralidade de réus.

ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em denegar a ordem na parte conhecida
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório/excesso de prazo com pedido de liminar
impetrado por defensor público em favor de
CLAUSISLEY DA CRUZ SANCHO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí nos autos do processo nº 0011397-42.2019.8.14.0061.

O impetrante afirma que o paciente se encontra preso preventivamente desde 17/01/2020, acusado da prática do crime de roubo,
sem que tenha sido submetido à audiência de custódia
e oferecida denúncia até a presente impetração, em nítido
excesso de prazo à conclusão do IPL, ao oferecimento da denúncia

e à formação da culpa.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
violando-se o
princípio da presunção de inocência.
Destaca, em reforço argumentativo, a
pandemia de covid-19 e o “estado de coisas inconstitucional”
definido pelo STF na ADPF nº 347/STF.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva, ou substituída por
prisão domiciliar, ainda que acompanhada de medidas cautelares diversas
. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 11-16.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 17-18 ID nº 3271245), as quais foram efetivamente prestadas (fls. 25-26 ID nº 3294090), colacionando documentos de fls. 27-29.

Em virtude de estar em gozo de férias regulamentares, os autos foram redistribuídos para apreciação da medida liminar, sendo
indeferida
pelo desembargador Milton Augusto de Brito Nobre (fls. 31-33 ID nº 3296751).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 41-53 ID nº 3357693).

É o relatório.

VOTO

Não conheço da ação mandamental quanto às teses de excesso de prazo à conclusão do IPL e ao oferecimento da denúncia,
eis que

restam
superadas
, porque a denúncia já fora oferecida em 09/12/2019 e decretada a prisão preventiva em 02/12/2019.

Conheço da ação mandamental quanto às demais teses defensivas.

Não se constata ilegalidade na
não realização da audiência de custódia.

Nessa senda, a audiência de custódia é o instrumento processual que determina que todo preso em flagrante deve ser levado à presença da autoridade judicial, no prazo de 24 horas após a prisão em flagrante, para que esta avalie a legalidade e necessidade de manutenção da prisão.
In casu
, não houve flagrante delito.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ é firme em assinalar que a ausência de realização de audiência de custódia não configura ilegalidade a ponto de invalidar o decreto prisional. É que a prisão preventiva é título autônomo de segregação cautelar, normatizado pelos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal, cujos fundamentos e requisitos não dependem da prática da referida audiência.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ: RHC 110.669/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019.

Nessa linha argumentativa, consigno o que determina o art. 1º, da Resolução 213/2015-CNJ:

“Art. 1º Determinar que toda pessoa
presa em flagrante delito
, independentemente da motivação ou natureza do ato, seja obrigatoriamente apresentada, em até 24 horas da comunicação do flagrante, à autoridade judicial competente, e ouvida sobre as circunstâncias em que se realizou sua prisão ou apreensão.”

(grifos meus)

Segundo as informações da autoridade coatora, o paciente teve
sua prisão preventiva decretada em 02/12/2019, sendo preso em 17/01/2020, acusado da prática, em tese, do crime de roubo qualificado, pois, no dia 22/09/2019, por volta das 03h40, a vítima Yara Rodrigues Lisboa estava no bar do Gago e teria se afastado para urinar atrás de uma motocicleta, quando foi abordada pelo paciente e seu comparsa José Henrique Rodrigues Mesquita, vulgo Todo Feio, sendo que o paciente teria colocado uma faca no pescoço da vítima e proferidas as seguintes palavras: “passa, passa o celular e não grita”, puxando sua bolsa na qual continha seu celular. O corréu José Henrique Rodrigues Mesquita foi preso em flagrante, sendo que o paciente fugiu e fora preso posteriormente após diligências policiais.

Nesse compasso, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 28-29 ID nº 3294090),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para decretar a medida extrema a
confissão
do paciente, o
reconhecimento pessoal procedido pela vítima
,
periculosidade
do paciente, evidenciada pelo
modus operandi
empregado
e o
risco concreto de reiteração delitiva
, eis que o paciente responde a outro processo pela prática de crime da mesma espécie (fl. 27 ID nº 3294090), como se nota:

“(...)

A materialidade delitiva foi constatada e os indícios de autoria também restam presentes, considerando os depoimentos testemunhais e da vítima constante nos autos, auto de reconhecimento de pessoa e auto de apreenso e apresentaço de objeto, assim como confisso do representado conforme fl. 37. do IPL nº 00083/2019.100546-5 do processo nº 0010223-95.2019.8.14.0061.

Assim, necessária é a custódia cautelar do representado, considerando a evidente necessidade de garantir a aplicaço da lei penal, visto que o representado teria empreendido fuga após a prática do delito, demonstrando seu intento de se furtar da responsabilizaço penal.

A verdade é que o direito à liberdade do representado, em situaçes como a que se descortina nos autos, deve ceder ao interesse público.

(...)

De relevo que se anote que dos autos assomam, à evidência, OS INDÍCIOS DE AUTORIA E A MATERIALIDADE DO CRIME, requisitos do art. 312, caput, CPP, bem como a caracterizaço de delito doloso punido com recluso com pena máxima em abstrato superior a 04 anos (art. 313, I do CPP, com redaço dada pela Lei nº 12.403/2011), restando evidenciada a insuficiência e inadequaço de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A priso preventiva que ora se decreta se legitima, pois, porque esto satisfeitos por completo os pressupostos cautelares FUMUS DELICTI (prova de existência do crime e indício suficiente de sua autoria) e PERICULUM LIBERTATIS (garantia da ordem pública, conveniência da instruço criminal ou assegurar a aplicaço da lei penal) presentes no caput do art. 312 do CPP.

De boa cepa que se consigne, em adiço aos argumentos elencados, que a priso preventiva pode ser decretada, de lege lata, em face periculosidade do réu, evidenciada no crime que se lhe imputa a prática. (STF, RT648/347; STJ, JSTJ 8/154).

Ante o exposto, e o que mais dos autos consta,
DECRETO A PRISO PREVENTIVA DE CLAUSISLEY DA CRUZ SANCHO
, o fazendo, sobretudo e fundamentalmente, em homenagem à garantia da aplicaço da lei penal, tudo de conformidade com o que estabelecem os artigos 311 e 312 do CPP. (...)”

Acrescento, ainda, que após a empreitada criminosa, o paciente empreendeu
fuga
, ficando foragido até ser preso após diligência da polícia em janeiro deste ano.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas, ainda que com base na Recomendação 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
inexiste
informação no sentido de que o paciente integre o
grupo de risco
ao covid-19,

tampouco há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ademais,

o crime fora cometido
com violência e grave ameaça
à pessoa.

Ressalte-se o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão do paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e participação acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do habeas corpus.

2. A manutenção da custódia cautelar encontra-se devidamente fundamentada, diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a necessidade da custódia para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Com efeito, as instâncias ordinárias destacaram a existência de indícios suficientes de participação de importância do Paciente no crime de homicídio (o Paciente teria sido o responsável pela condução do veículo utilizado para a empreitada criminosa); a especial gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi do delito; e a fuga do Acusado do distrito da culpa.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art.

319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

5. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

(HC 494.522/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 03/02/2020)

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL IDÔNEA – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –PANDEMIA COVID-19 - DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM DENEGADA. É idônea a fundamentação da decisão que ordenou a prisão preventiva lastreada em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria, gravidade concreta do crime de tráfico de drogas. Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados, e que demonstram a necessidade da custódia preventiva, com base em critérios técnicos, a fim de não colocar em risco a ordem pública, jurídica e a própria situação de saúde de todos os envolvidos.

(TJ-MS - HC: 14051783720208120000 MS 1405178-37.2020.8.12.0000, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/05/2020)

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos que o fato delituoso ocorreu em 22/09/2019. A prisão preventiva fora decretada em 02/12/2019 e o paciente preso somente em 17/01/2020. A denúncia fora oferecida em 09/12/2019 e recebida em 17/01/2020, sendo determinada a citação dos acusados para apresentarem resposta à acusação e designada audiência de instrução e julgamento. No ponto, afirmou o juízo coator que:

“(...) em 19/03/2020 houve a suspenso dos trabalhos presenciais no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sendo que todos os processos da Vara Criminal de Tucuruí, so físicos e somente em 15/05/2020 fora determinada a digitalizaço dos processos físicos envolvendo réus presos provisórios.

No entanto, devido à crescente contaminaço da populaço da Comarca de Tucuruí (sucessivos lockdowns), somente foi possível iniciar a digitalizaço de processos envolvendo réus presos provisórios a partir do início do mês de junho, e com um servidor, na Secretaria, realizando tal procedimento, o que demanda tempo para concretizá-lo.

Reforce-se, ainda, que a Casa Penal de Tucuruí está sob intervenço desde 01/06/2020, sendo que os custodiados esto sob nova disciplina e procedimento, nos quais esto sendo assegurados o atendimento médico e o tratamento-quando recomendado.

Assim, esto sendo tomadas todas as medidas de precauço/prevenço para evitar a contaminaço dos presos, pelo COVID-19.”

Portanto, aguarda-se o término das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 para regular processamento do caso. A suspensão dos atos/prazos processuais decorreu da própria recomendação c. Conselho Nacional de Justiça como medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

Em verdade, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
, em que há, inclusive,
pluralidade de réus.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE. PANDEMIA DE COVID-19. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta a ele imputada, vez que, supostamente, teria associado para mercancia ilícita de substância entorpecente, tendo o magistrado primevo consignado no decreto prisional que, "foi constatado pelos agentes públicos que Alexcoordenaria o comércio de entorpecentes" ressaltando, outrossim, na decisão de fls. 313-314, que "foram apreendidas, em posse do réu Adilson, 100 gramas de crack, que teriam sido fornecidos pelo réu Alex, quantidade essa que é indício da prática da traficância",circunstâncias que revelam a gravidade concreta da conduta e a sua periculosidade, tudo a justificar a imposição da medida extrema na hipótese.

IV - No que tange ao excesso de prazo aventado, da análise dos autos, em que pese a Defesa alegar excesso de prazo para formação da culpa, não verifico na espécie a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, levando em consideração a prisão decretada, em 22/05/2019, mormente, em virtude das particularidades da causa, a exemplo da pluralidade de pessoas a que se atribui a prática delitiva, no caso, "06 (seis) réus", tendo ressaltado a eg. Corte de origem que "dois não foram localizados, razão pela qual promoveu-se a citação por edital de Juliana e, também, a notificação editalícia de Edson". No ponto, tenho que não qualquer elemento que evidencie a desídia do aparelho judiciário na condução do feito, vez que, o magistrado condutor vem empreendendo esforços para o seu término, o que não permite a conclusão, ao menos por ora, da configuração de constrangimento ilegal passível de ser sanado pela presente via.

V - No que concerne à situação de pandemia, verifica-se que, embora a conduta delitiva não envolva violência ou grave ameaça, as instâncias precedentes, ao avaliarem o alegado risco de contaminação advindo da pandemia da COVID-19, entenderam preponderantes os fundamentos que justificam a segregação cautelar do Agravante, ante o perigo à ordem pública gerado por sua liberdade, razão pela qual deve ser mantida a medida cautelar extrema imposta ao Agravante.

VI - Consoante a jurisprudência desta Corte Superior: "A aferição da existência de indícios de autoria e materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal" (HC n. 363.791/MG, Sexta Turma, Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/9/2016). .

VII - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 575.750/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto,
conheço, em parte,

da impetração
e
, nesta extensão,

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 03/08/2020